Tribunal: TJPA
Processo: 0024597-27.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024597-27.2009.8.14.0301

APELANTE: LYLIO LEILSON CLAVIO DE ALCANTARA, LYVIO LUIZ CLAVIO DE ALCANTARA, DANIEL FELIPE ALCANTARA DE ALBUQUERQUE, LYCIA MARIA JOSE DE ALCANTARA CARVALHO, LYGIA ANTONIA RAIMUNDA DE ALCANTARA CARVALHO

APELADO: LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. EM APENSO. DEVER DE PRESTAR CONTAS QUE DECORRE DA LEI. FINALIDADE DE ESCLARECER QUESTIONAMENTOS ACERCA DA ADMINISTRAÇÃO DE BENS, NEGÓCIOS E INTERESSES DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM MÉRITO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO INVENTÁRIO. AÇÃO AUTÔNOMA. EM REGRA, A EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO NÃO OCASIONA A EXTINÇÃO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PORQUE REMANESCE INTERESSE PROCESSUAL DE PRESTAR E DE EXIGIR CONTAS. CONTUDO,
IN CASU
, HOUVE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM PREVISÃO EXPRESSA DE RENÚNCIA DE TODOS OS APENSOS E PROCESSOS INCIDENTES AFETOS AO INVENTÁRIO. APLICAÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. A NINGUÉM É LÍCITO POSTULAR DIREITO EM CONTRADIÇÃO COM A SUA CONDUTA ANTERIOR OU POSTERIOR INTERPRETADA OBJETIVAMENTE SEGUNDO A LEI, OS BONS COSTUMES E A BOA-FÉ. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LYLIO LEILSON CLAVIO DE ALCANTARA
e
OUTROS
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Prestação de Contas ajuizada por
LYLIA CATHARINA ALEXANDRA DE ALCANTARA
, extinguiu a ação sem julgamento do mérito,
in verbis
(Num. 4480930 - Pág. 1/2):

“Inicialmente, trago a estes autos o que fora decidido em audiência de conciliação de fls. 1043/1044 dos autos de inventário, realizada no dia 22.06.2012, onde ficou determinado que todos os demais incidentes processuais dependentes de apreciação restaram prejudicados e que todas as eventuais divergências e questionamentos indiretos ou derivados da partilha as partes perseguiriam individualmente nas vias competentes.

Assim sendo, considerando que a presente Ação de Prestação de Contas foi distribuída em 26.05.2009, julgo prejudicado o presente pedido, por força do que ficou consignado no termo de audiência nos autos do inventário.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC.”.

Inconformada, a autora apresentou apelação (Num. 4480935 - Pág. 1/10), argumentando que a sentença mereceria reforma, vez que incabível a extinção da ação sem julgamento do mérito.

Isso porque, com fulcro no art. 914, do CPC/73, a ação de prestação de contas possui caráter autônomo, portanto, o acordo realizado nos autos do inventário não prejudicaria o julgamento de mérito da presente demanda.

Ademais, argumenta que estariam presentes as condições da ação, diante disso, equivocada a extinção da ação com fulcro no disposto no do art. 267, VI, do CPC/73. Sendo assim ao final requer o provimento do recurso para anular a sentença extintiva, bem como o julgamento nos termos do art. 515, § 3º, do CPC/73, determinando que o juízo
a quo
julgue o mérito da lide.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, entendendo que a demanda não se enquadra em nenhum das hipóteses previstas para pronunciamento ministerial (Num. 4480938 - Pág.3/5).

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 4480939 - Pág. 1/20), requerendo o total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

É o relatório que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC.

Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da alegada nulidade da sentença, tendo em vista que a extinção sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 267, VI do CPC/73, teria sido realizada de forma equivocada, uma vez que a ação de prestação de contas teria caráter autônomo, portanto, não se aplicaria o acordo realizado nos autos do inventário.

Pois bem.

De início, de
se destacar que a administração da herança incumbe à inventariante à quem compete zelar pelos bens do espólio com a mesma diligência que teria se fossem seus.

No título destinado aos procedimentos especiais, o legislador estabeleceu que as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. É o que prescreve o art. 919, do CPC/73 (art. 553, do CPC/15),
in verbis:

Art. 919.
As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de outro qualquer administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Sendo condenado a pagar o saldo e não o fazendo no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda e glosar o prêmio ou gratificação a que teria direito.

Art. 553.
As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado.

Parágrafo único.
Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo.

Por se tratar de dever que decorre de expressa previsão legal, nos termos do citado art. 991, VII, do CPC/73 (art. 618, inciso VII, do CPC/15), dispensa-se a primeira fase do procedimento bifásico previsto no art. 550 e seguintes da legislação adjetiva civil. Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM APENSO AO INVENTÁRIO.
DIREITO DE EXIGIR CONTAS E DEVER DE PRESTAR CONTAS QUE DECORREM DA LEI. TRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE COGNITIVA E INSTRUTÓRIA NA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTES DO FALECIMENTO. APURAÇÃO DE CRÉDITO, DÉBITO OU SALDO QUE MODIFICAM O CARÁTER DA AÇÃO, DE PERSONALÍSSIMA PARA ESSENCIALMENTE PATRIMONIAL. SUCESSÃO PELOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. (...)
3- A prestação de contas decorrente de relação jurídica de inventariança não deve observar o procedimento especial bifásico previsto para a ação autônoma de prestação de contas, na medida em que se dispensa a primeira fase - acertamento da legitimação processual consubstanciada na existência do direito de exigir ou prestar contas - porque, no inventário, o dever de prestar contas decorre de expressa previsão legal (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15) e deve ser prestado em apenso ao inventário (art. 919, 1ª parte, do CPC/73; art. 553, caput, do CPC/15)
. (...) (STJ, 3ª Turma, REsp 1776035/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 16/06/2020, DJe 19/06/2020).

APELAÇÃO CIVEL - INVENTÁRIO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS -ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - OBRIGAÇÃO DA INVENTARIANTE

- O procedimento de exigir contas tem a finalidade de esclarecer questionamentos acerca da administração de bens, negócios e interesses do espólio, em um determinado período
- Qualquer herdeiro possui legitimidade ativa para ajuizar a ação visando proteger a herança, e exigir a prestação de contas de quem esteja na administração dos bens do espólio -
O Inventariante, que está incumbido do múnus da administração dos bens do espólio, é obrigado a prestar contas, diante da determinação do Juízo, ao final da gestão ou a pedido de qualquer legitimado/interessado.
(TJ-MG - AC: 00160586520158130309, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 21/09/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/09/2023)

A regra é que as contas sejam prestadas em apenso aos respectivos processos em que houve a nomeação. O objetivo é evitar o tumulto processual em atenção a norma fundamental de que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ademais, sabe-se da natureza autônoma da ação de prestação de contas, logo, o julgamento da ação principal, em regra, não leva a extinção automática da ação em apenso, senão vejamos:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. INVENTÁRIO EXTINTO. INTERESSE PROCESSUAL.
I- O inventariante deve prestar contas da sua administração quando deixar o cargo ou sempre que lhe for determinado pelo Juiz.
A extinção do inventário não ocasiona a extinção da ação de prestação de contas, porque remanesce interesse processual de prestar e de exigir contas. II- Apelação provida. Sentença anulada.
(TJ-DF - APC: 20070610094022, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/08/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS MOVIDA PELO HERDEIRO CONTRA INVENTARIANTE. DEVER DO INVENTARIANTE. REJEITADA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO.
Prevalece o interesse de agir do herdeiro em exigir contas do inventariante, mesmo após o encerramento do inventário com a homologação da partilha de bens -

A teor do disposto nos art. 550 e 551 do CPC/15, dentre os encargos da inventariança está o de prestar contas de sua administração, sempre que o juiz exigir ou houver irresignação de parte dos herdeiros, porquanto é o próprio art. 618, VII, do CPC/15 que assim determina, independentemente de já ter ocorrido a homologação da partilha e extinção do processo de inventário.
(TJ-MG - AI: 13486363520218130000, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 28/09/2022, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2022)

Ao que se colhe dos autos, a apelada prestou contas nos autos do inventário em que era inventariante (Num. 4480765 - Pág. 4), sendo determinado pelo juízo
a quo
o desentranhamento, para autuá-la como "Ação de Prestação Contas", o que foi realizado.

Posteriormente, as partes firmaram acordo nos autos do inventário, sendo homologado pelo juízo
a quo
nos seguintes termos,
in verbis
(Num. 72356495 - Pág. 49/54 – autos de origem – inventário n.º 0027150-52.2003.8.14.0301):

“
Por força do presente acordo, conciliam as partes nestes termos e requerem a sua homologação e extinção da Ação com julgamento do mérito,
renunciando a todos os prazos recursais, bem como pondo fim a todos os apensos e processos incidentes afetos a este feito nesta Vara.
(...)

Durante a instrução, todos os incidentes processuais foram apreciados, julgados e decididos. Processo foi devidamente sanado. Nesta audiência prevalecendo o bom senso, o equilíbrio, a compreensão e a paciência, presentes todos os advogados, o inventariante e herdeiros, restou conciliado e estabelecido a partilha dos bens com o correspondente a que cada um faz jus. Ao final, requereram a homologação para todos os efeitos legais. Relatado sumariamente. Decido. Nos termos do art. 269, III do CPC, HOMOLOGO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS O PRESENTE ACORDO DE PARTILHA ENTRE OS HERDEIROS, DANDO POR ENCERRADO EM TODOS OS SEUS TERMOS O PRESENTE INVENTÁRIO, devendo o inventariante, providenciar o pagamento dos débitos fiscais relativos, e desde já, devera a Secretaria da Vara adotar todas as providencias necessárias ao Formal de Partilha e outros atos que se fizerem necessários para a aquisição do quinhão correspondente. Determino ainda, que no prazo de 90(noventa)dias deverá o bem imóvel localizado no Outeiro, que cabe à Sra. CASSILDA GOMES DA SILVA, será entregue desocupado sob pena de multa diária de R$1.000,00(um mil reais). O imóvel localizado na Segunda de Queluz, Edifício Luiz Paschoal, deverá ser entregue pelo inventariante à Sra. CASSILDA GOMES DA SILVA no prazo de até 5 dias a contar desta audiência, sob pena de multa diária de R$1.000,00(hum mil reais). Autorizo desde já, que as partes, querendo, transacionem entre si seus respectivos quinhões. Oficiar aos relatores dos agravos de instrumento pendentes relativos ao feito encaminhando cópia desta sentença. Custas na forma da Lei. Cada parte arcara com os honorários de seu patrono.”.

Em razão deste acordo firmado entre as partes nos autos do inventário, é que o juízo
a quo
julgou a presente ação de prestação de contas, extinguindo-a sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual, com fulcro no art. 267, VI, do CPC/73 (art. 485, VI, do CPC/15).

Nesse contexto, ante os fundamentos que levaram o juízo de origem a extinguir o feito, não vislumbro qualquer nulidade na sentença recorrida. Explico.

Não obstante saber-se que a ação de prestar contas é autônoma em relação a ação principal, as partes transigiram expressamente acera de todos os apensos e processos incidentes afetos ao inventário, renunciando-os. Assim, não podem as partes, após o acordo homologado pelo juízo
a quo
, postularem por efeito contrário.

Isso porque, conforme pacificado no STJ, a
“(...) aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos brocardos latinos 'tu quoque' e 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.”
(Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, REsp 1192678/PR)

Sendo assim, a homologação do acordo no feito principal não obstaria, a princípio, o julgamento de mérito da ação de prestação de contas. Contudo, como o acordo homologado prevê expressamente que as partes renunciam a todos os apensos e processos incidentes afetos ao inventário, obsta-se a pretensão formulada pelos apelantes, vez que não ressalvaram direitos e nem alegaram nenhum vício de vontade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024